Tribunal: STF
Processo: HC 75272
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: - Homicídio. Habeas corpus, em parte,
deferido, para excluir qualificadoras admitidas mediante provimento
de recurso em sentido estrito, mas que não haviam sido postuladas,
nas razões respectivas, pelo órgão do Ministério Público.